Tribunal: TJMT
Processo: 1012289-39.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012289-39.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO BORGES ROCHA (RECORRENTE), GABRIEL ALVES DE MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES POR EXCESSO DE LINGUAGEM E LEITURA DA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E CRIME CONEXO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que
determina a submissão do feito ao julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo o recorrente
como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal, motivad
o
por disputa entre facções criminosas, em concurso com outros dois indivíduos, mediante cercamento e disparos de arma de fogo. A Defesa alega nulidades na pronúncia por excesso de linguagem e na prova oral por leitura prévia da denúncia, além de pugnar pela exclusão das qualificadoras, pela impronúncia do crime conexo e pela revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (
ii
) estabelecer se a leitura prévia da denúncia às testemunhas configura nulidade; (
iii
)
definir se estão presentes os indícios de autoria e materialidade para a pronúncia; (
iv
) aferir a exclusão das qualificadoras e do crime conexo; (v) examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença de pronúncia não ultrapassa o juízo de admissibilidade, limitando-se a expor, de forma moderada e imparcial, os indícios suficientes de autoria e materialidade, em estrita consonância com o art. 413, § 1o, do CPP.

4.
A leitura prévia da denúncia às testemunhas serviu apenas para contextualizar os depoimentos, não havendo demonstração de induzimento de respostas ou direcionamento, afastando a alegada nulidade nos termos do art. 563 do CPP.

5.
Os indícios de autoria e materialidade estão comprovados pelo laudo necroscópico e pelos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, além do laudo de confronto balístico.

6.
A qualificadora do motivo torpe resta caracterizada pela motivação de vingança entre facções criminosas rivais, enquanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima emerge do cercamento e da execução em local ermo.

7.
O crime conexo de organização criminosa está evidenciado pelos depoimentos e relatórios de inteligência policial, que demonstram a atuação estável e permanente do recorrente na facção “
Tropa Castelar
”.

8
.
A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da inserção do acusado em organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A decisão de pronúncia deve conter apenas juízo de probabilidade, não sendo configurado excesso de linguagem quando expõe os indícios de autoria e materialidade de forma moderada e fundamentada
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012289-39.2023.8.11.0040

RECORRENTE: PAULO BORGES ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por
Paulo Borges Rocha
, em face da
sentença de
pronúncia
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
-MT
,
tendo-o
como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 69,
caput,
todos do Código Penal
(id.
272204962
)
.

Em preliminar, sustenta a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, além da nulidade da prova testemunhal produzida, aduzindo que houve leitura prévia da denúncia às testemunhas
(id.
272204975
)
.

No mérito, pugna pela exclusão das qualificadoras, impronúncia do crime conexo e revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do recurso (id.

272204977
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (id.

282595378
).

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante se infere da denúncia, o o
ra recorrente Paulo Borges Rocha,
vulgo "
Paulinho
", integrava a organização criminosa denominada “
Tropa Castelar
” e, no dia 07 de abril de 2023, por volta das 21h40min, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados, previamente ajustados e
, sob
motivação torpe decorrente de disputa entre facções, perseguiu e executou a vítima
Gabriel Alves Moura
,
com disparos de arma de fogo, nas dependências da residência localizada na Rua Tangará, no 849, Bairro Novos Campos, na cidade de Sorriso/MT.

Consta que o
crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o grupo cercou a vítima, que correu desesperadamente em busca de abrigo, mas foi encurralada e morta a tiros.

Durante as investigações, restou apurado que Paulo Borges Rocha e seus comparsas se organizaram e agiram em concurso de agentes para consumar o homicídio, movidos por razões de vingança entre facções criminosas rivais.

Feito o escorço dos fatos descritos na den
ú
ncia e delimitad
o o libelo acusatório,
passo ao julgamento do mérito recursal.

Da alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia
.

A Defesa argumenta que a
sentença de
pronúncia teria ultrapassado o mero juízo de admissibilidade, externando um juízo de certeza.

Contudo, a leitura atenta da sentença revela que o Magistrado
se limitou
a constatar a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, amparando-se nos elementos produzidos nos autos
, quais sejam
:
depoimentos judiciais consistentes, laudo pericial e o conjunto de indícios extraídos das diligências.

Em nenhum momento se verifica linguagem que denote juízo condenatório ou prejulgamento
.

Como bem destacado no parecer ministerial, o juiz apenas apontou, de forma clara e moderada, as razões de convencimento acerca da admissibilidade da acusação, observando o art. 413, § 1o, do CPP, sem invadir a esfera de competência do Tribunal do Júri.

Em momento algum se observa no texto da pronúncia a adoção de expressões categóricas ou conclusivas que caracterizem certeza da culpa do acusado, tampouco a utilização de linguagem que denote valoração definitiva dos elementos probatórios.

Nessa toada, é i
mportante frisar que a decisão de pronúncia não pode ser confundida com sentença condenatória.

Trata-se de ato processual de natureza interlocutória mista, dotado de juízo de probabilidade e não de certeza, incumbindo ao juiz singular tão somente a verificação da justa causa para o julgamento pelo Tribunal Popular.

É neste sentido que caminha a interpretação teleológica e sistemática do art. 413 do CPP: a pronúncia deve expor os motivos que
fundamentam a admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito definitivo, o qual será objeto de apreciação soberana pelos jurados.

No caso concreto,

o Magistrado, ao expor os fundamentos que amparam a pronúncia, cuidou de reproduzir trechos essenciais dos depoimentos judiciais, dos laudos periciais e das demais provas colhidas, de maneira sóbria e proporcional.

Não há, portanto, qualquer traço de linguagem tendenciosa ou de prejulgamento que possa contaminar a imparcialidade dos jurados.

Ao contrário, o juízo sumariante apenas explicitou o arcabouço indiciário robusto que legitima a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

Assim, a alegação defensiva de excesso de linguagem não encontra amparo fático ou jurídico, não se verificando qualquer nulidade a macular a decisão de pronúncia.

Pelo contrário, a fundamentação sóbria e a descrição fiel dos elementos de convicção, nos termos exigidos pela Constituição Federal (art. 93, IX), revelam estrita observância ao devido processo legal e à imparcialidade do julgador.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

Da suposta nulidade da prova oral por leitura prévia da denúncia
.

A Defesa suscita a nulidade da prova oral colhida em audiência, sob o argumento de que houve leitura prévia da denúncia às testemunhas, o que configuraria vício insanável à luz do art. 212 do Código de Processo Penal.

Todavia, tal alegação não prospera.

De início, cumpre salientar que a leitura da denúncia ou de seus excertos, sobretudo quando não direcionada a induzir respostas ou a direcionar o depoimento das testemunhas, não afronta o dispositivo legal invocado.

O art. 212 do CPP veda, de fato, perguntas sugestivas ou capciosas, mas não proíbe a leitura, para contextualização ou compreensão mínima do objeto processual, de peças essenciais, como a denúncia, desde que não haja qualquer indução de conteúdo ou manipulação da versão apresentada.

No caso vertente, verifica-se que a leitura da denúncia
se limitou
a contextualizar a oitiva, não havendo demonstração de que tenha havido direcionamento no depoimento das testemunhas ou constrangimento a sua liberdade de narrativa.

As testemunhas arroladas depuseram com base em suas percepções diretas dos fatos e em suas atuações funcionais, como demonstram suas falas, dotadas de espontaneidade e coerência interna, em nada destoando do conjunto probatório colhido no inquérito e ratificado em juízo.

Destaca-se, ainda, que o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do CPP, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar de forma concreta o prejuízo experimentado.

No entanto, não há nos autos qualquer elemento que indique que a leitura da denúncia tenha comprometido o contraditório ou a ampla defesa, tampouco que tenha resultado em contaminação dos depoimentos colhidos.

A leitura neutra de peças processuais para situar o depoente não fere, por si só, a regularidade do ato.

Importa frisar, outrossim, que as testemunhas Bruno Caetano Moro, Márcio Coutinho
Scardua
e Willian
Krisman
Silva Souza
descreveram em juízo a sequência dos fatos e a atuação do acusado com riqueza de detalhes e segurança, em franca harmonia com o restante do arcabouço probatório – laudos periciais, exames necroscópicos e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Essa coerência reforça a convicção de que não houve qualquer induzimento que comprometesse a espontaneidade ou a fidedignidade dos relatos.

Por conseguinte, não se vislumbrando qualquer mácula substancial ou concreta que tenha comprometido a essência do direito de defesa, rechaço a tese de nulidade suscitada, mantendo hígida a validade da prova oral colhida nos autos.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No tocante à alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade, cumpre rejeitar, de plano, tal argumentação, pois os elementos constantes dos autos, analisados em sua inteireza e concatenados de forma harmônica, atestam a existência de lastro probatório mínimo exigido para o juízo de pronúncia.

Não se trata de juízo de certeza, mas de verificação de elementos suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade do delito doloso contra a vida encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de necropsia, que atesta, de forma inequívoca, que a vítima
Gabriel Alves Moura
veio a óbito em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo, apresentando diversas lesões
perfurocontusas

de entrada e saída.

As conclusões do perito não deixam dúvidas sobre a letalidade e a violência dos disparos, retratando a brutalidade da conduta delitiva.

No que tange aos indícios de autoria, estes emergem dos relatos consistentes das testemunhas ouvidas em juízo.

Destaca-se, sobretudo, o depoimento de Bruno Caetano Moro, investigador de polícia que atuou na apuração do crime, o qual descreveu a cena com riqueza de detalhes, confirmando que a vítima foi perseguida por Paulo Borges Rocha e outros dois indivíduos até ser encurralada e morta no interior do quintal de uma residência.

Seu testemunho, prestado de forma firme e isenta, encontra plena correspondência com os relatos de Márcio Coutinho
Scardua
e Willian
Krisman
Silva Souza, que igualmente narraram a forma meticulosa como o crime foi planejado e executado pelos agentes.

De igual modo, o laudo de confronto balístico (Id 131196332) reveste-se de particular importância, ao demonstrar que os projéteis encontrados no local do crime apresentaram perfeita compatibilidade com a arma de fogo apreendida em poder de Paulo Borges Rocha, evidenciando o liame direto entre o armamento e o resultado fatal.

Importante sublinhar que os depoimentos prestados pelas testemunhas, ao longo da instrução processual, foram uniformes e coerentes, reforçando a narrativa ministerial de que Paulo Borges Rocha, no contexto de
retaliação entre organizações criminosas, planejou e executou o homicídio de
Gabriel Alves Moura
.

Nenhuma das testemunhas apresentou contradições ou hesitações relevantes, sendo seus relatos robustecidos pelos laudos periciais e demais provas documentais carreadas aos autos.

A par desses elementos, o contexto de motivação torpe — resultante de conflitos de facções criminosas — também se faz presente de modo insofismável.

As investigações apontam que a morte da vítima foi articulada como represália a atos de violência praticados por integrantes de facção rival, circunstância que, por si só, reveste o crime de inegável reprovabilidade social e confirma a existência de indícios seguros para a submissão do feito ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Das qualificadoras e do crime conexo
.

A Defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de inexistência de respaldo probatório para sua configuração.

Entretanto, os elementos colhidos nos autos infirmam essa tese.

A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas Bruno Caetano Moro e Márcio Coutinho
Scardua
, os quais confirmaram que o homicídio decorreu de conflito entre facções criminosas e visou vingar a morte de membro da organização à qual o acusado pertencia.

Tal motivação, calcada em ânimos espúrios de vingança, revela patente desprezo pela vida humana e, por conseguinte, a torpeza do agir
criminoso, apta a configurar a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.

De outro lado, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
é denotada
pelo modo como a ação delitiva foi perpetrada: a vítima, ao perceber o iminente risco, tentou fugir desesperadamente, mas foi implacavelmente encurralada pelos agentes — em nítida superioridade numérica — e executada em local ermo, desprovido de rotas de fuga seguras.

As circunstâncias do
cerco,
narradas de forma coerente e convergente pelas testemunhas, denotam inequívoca impossibilidade de reação por parte do ofendido, configurando a qualificadora do inciso IV do mesmo dispositivo legal.

No que tange ao crime conexo de organização criminosa, há
também
evidências de que Paulo Borges Rocha integrava de forma estável e permanente a facção criminosa “
Tropa Castelar
”, atuando em consonância com o estatuto e as diretrizes do grupo para o cometimento de crimes graves, inclusive homicídios, como o ora em exame.

Os relatórios de inteligência policial, as interceptações e os depoimentos judiciais corroboram tal integração, revelando uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e hierarquia, que transcende a mera adesão episódica à prática criminosa.

Assim, justifica-se plenamente a pronúncia também pelo crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, por força da conexão probatória e da indivisibilidade do contexto delitivo.

Da prisão preventiva
.

No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na decisão de origem, em plena consonância com os pressupostos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A periculosidade social do acusado se extrai não apenas da gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado, mas também de sua inserção em organização criminosa de caráter estruturado e altamente perigoso.

A atuação coordenada com outros comparsas evidencia a existência de um núcleo criminoso atuante, apto a intimidar testemunhas, frustrar a persecução penal e reiterar condutas delituosas, caso solto.

O
modus operandi
do crime – execução sumária da vítima, motivada por retaliação entre facções e com uso de recurso que dificultou sua defesa – revela uma violência extrema e planejada, que transcende a esfera de um homicídio comum.

Ademais, o risco concreto de reiteração delitiva e de perturbação do meio social se intensifica diante do fato de que o acusado, segundo os elementos constantes dos autos, exerce função relevante na facção, demonstrando comprometimento com o fortalecimento de sua estrutura criminosa.

Tais circunstâncias afastam qualquer possibilidade de substituição da custódia por medidas menos gravosas, como bem ponderou o magistrado singular.

Diante desse quadro, permanece plenamente justificada a manutenção da prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública e assegurar o regular andamento do feito, em estrita observância aos parâmetros constitucionais e legais que regem a custódia cautelar.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO DES
PROVIDO
, em consonância
com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter a sentença pronúncia impugnada
e, consequentemente, a submissão integral da presente
lide
ao julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025